Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-97.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Habitação, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), ITALO RENAN VIEIRA SILVA - CPF: 733.870.291-87 (SUSCITADO), LILIAN MARIA SILVA FLORENCIO - CPF: 014.798.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CILO DA SILVA - CPF: 010.253.961-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO RENAN VIEIRA SILVA - CPF: 733.870.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES E A 3a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CÁCERES – AÇÃO AUTÔNOMA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE HABITAÇÃO AJUIZADA POR COMPANHEIRO SUPÉRSTITE – PARTILHA DE BENS REALIZADA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR O PROCESSAMENTO PERANTE O JUÍZO ESPECIALIZADO –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido deduzido pela companheira-sobrevivente para constituição do direito real de habitação sobre imóvel utilizado para sua residência, possui natureza meramente obrigacional, ou, em
ultima ratio
, possessória, cujo reconhecimento, na forma preconizada pelo artigo 1.831 do Código Civil, não repercute na definição de propriedade dos bens partilhados extrajudicialmente, pelo que deve ser conhecido e processamento pelo Juízo Cível de Feitos Gerais.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1001703-97.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT – FAMÍLIA E SUCESSÕES

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
contra o
Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Reconhecimento de Direito Real de Habitação no. 1000263-48.2022.8.11.0006, ajuizada por Lilian Maria Silva Florência contra Vinicius Cilo da Silva e Italo Renan Vieira Silva.

Consta que uma vez distribuída a demanda para uma das Varas de feitos gerais, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT –
Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que
“Conforme precedentes: “... O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar. (...)” (STJ – EREsp n. 1.520.294 – SP). É, portanto, matéria correlata ao fenômeno da sucessão de modo que outra não deve ser a competência, senão a do Juízo especializado da Família e Sucessões (Resolução 005/2014-TP)”
(sic – Id. 117139470 – fls. 06/07).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT – Família e Sucessões –
Dr. Pierro de Faria Mendes
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“a ação possui natureza autônoma, sem qualquer repercussão sucessória ou familiar, com pedido e causa de pedir que não se confundem com os elementos da ação de inventário, motivo pelo qual inexiste qualquer relação de acessoriedade e instrumentalidade, a ensejar o deslocamento da competência para a Vara especializada”
(sic – Id. 117139470 – fls. 02/04).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 02/03/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 119815484), seguindo-se de informações prestadas pelo mesmo no Id 120964476, reforçando os mesmos argumentos que ensejaram a declinação da competência.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opinou pela procedência do conflito (Id 121396486).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à ação de reconhecimento de direito real de habitação ajuizada por Lilian Maria Silva Florência em face de Vinicius Cilo da Silva e Italo Renan Vieira Silva (Processo no. 1000263-48.2022.8.11.0006).

A aludida ação foi distribuída inicialmente ao MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, considerando ser do Juízo da Família e Sucessões a competência para o julgamento de ação, que versa sobre direito real de habitação de cônjuge supérstite, declinou da sua competência e determinou a respectiva redistribuição.

Em cumprimento à aludida decisão, a ação foi redistribuída ao MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões da mesma Comarca, que suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que
“a ação possui natureza autônoma, sem qualquer repercussão sucessória ou familiar, com pedido e causa de pedir que não se confundem com os elementos da ação de inventário, motivo pelo qual inexiste qualquer relação de acessoriedade e instrumentalidade, a ensejar o deslocamento da competência para a Vara especializada”
(sic – Id. 117139470, fls. 02/04).

O conflito, a meu ver, tem fácil solução.

Analisando a ação de base, infere-se que a autora alega que, com o falecido Anízio Batista da Silva, manteve um relacionamento habitual, público e notório, por aproximadamente 13 (treze) anos, só interrompendo a união em 31/03/2021, com o falecimento daquele em decorrência da Covid.

Discorre, também, que não tiveram filhos em comum, mas sim de outros relacionamentos, tanto que sua prole era
“criada pelo de cujus como sua filha, sendo que todos moravam sob o mesmo teto”
(sic).

Diante disso, assevera que possui direito real de habitação do imóvel em que atualmente reside, qual seja, àquele situado na Rua José Souto Faria, no. 667, Bairro Santa Cruz, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, o qual foi partilhado em partes iguais entre a autora e os herdeiros legais do
de cujus
.

Pois bem. O STJ possui orientação consolidada no sentido de que o direito real de habitação tem como finalidade principal garantir o direito constitucional à moradia ao cônjuge sobrevivente, tanto no casamento como na
união estável
(EREsp 1.520.294 e Aglnt no Resp 1.757.984).

Tal direito emana diretamente da lei, mais especificamente do artigo 1.831 do CC/02 e do artigo 7o da Lei no. 9.272/1996, a qual consagrou o direito real de habitação ao convivente supérstite
“enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento”
, cujo objetivo visa assegurar moradia digna ao viúvo ou à viúva no local em que antes residia com sua família.

Voltando-se os olhos ao caso em análise, em que pese o instituto esteja intrinsecamente ligado à sucessão, no caso concreto, a partilha de bens deixado pelo
de cujus
(Anízio Batista da Silva) se fez de forma
extrajudicial
, perante o Cartório de Notas e Registro Civil de Caramujo, localizado no Distrito da cidade de Cáceres/MT, conforme se verifica da Escritura de Inventário e Partilha de Bens acostada no Id 73805178 dos autos de origem.

Ou seja, embora o Juízo Especializado em Família e Sucessões tenha se pronunciado acerca da união estável havida entre os consortes (processo no. 1002540-71.2021.8.11.0006), não o fez em relação à partilha de bens em processo de inventário aberto com o falecimento do convivente falecido, então companheiro da autora Lilian Maria Silva Florêncio e pai dos requeridos Vinicius Cilo da Silva e Ítalo Renan Vieira Silva na ação autônoma em que se postula
unicamente
o reconhecimento do direito de habitação da convivente supérstite, tratando-se, a meu ver, de mera questão obrigacional, quiçá de cunho possessório, já que, em
ultima ratio
, pretende, em verdade,
ser mantida na posse do imóvel que reside com sua filha menor
.

A questão também foi muito bem sopesada pelo i. Promotor de Justiça em seu parecer, o qual peço vênia para transcrever seus judiciosos fundamentos, integrando-os em meu voto,
ipsis litteris
:

“(...) A Resolução no 05/2014-TP dispõe que à 1a Vara Cível de Cáceres compete “Processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude, associados a cartas precatórias rogatórias e de ordem afetas à sua competência.”

Por sua vez, disciplina que à 3a Vara Cível da mesma Comarca compete “Processar e julgar os feitos cíveis em geral, cartas precatórias, rogatórias e de ordem, mediante distribuição igualitária com a 2a Vara.”

Compulsando os autos,
verifica-se que o pedido da parte autora, para o reconhecimento do direito real de habitação, está fundamentado no artigo 1.831 do Código Civil e art. 7o, parágrafo único da Lei 9.278/96
, que assim estabelecem:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.

Neste sentido, o artigo 1.831 do Código Civil está disposto no Título II, que dispõe sobre a sucessão legítima, enquanto a Lei 9.278/96 trata de regular o §3o do art. 226 da Constituição Federal, que prevê que: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”

Por outro lado, ainda que o direito real de habitação seja decorrente do direito de sucessões, entende-se que a questão afeta à Vara Especializada já foi devidamente analisada e decidida por aquele Juízo, restando somente a questão relacionada ao direito real de habitação, a qual compete ao Juízo suscitado, que possui competência para processar e julgar os feitos cíveis em geral.

Assim, o parecer ministerial é pela procedência do conflito, devendo os autos serem processados e julgados perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres.)”
(Id 121396486 – Grifos nossos)

Em abono do meu convencimento, cito orientação jurisprudencial dos Tribunais Paulista e Carioca sobre o tema:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de imissão na posse – Alegada perda do
direito real de habitação de imóvel já partilhado

– Ação distribuída ao MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó – Redistribuição ao MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões do mesmo Foro Regional – Ação que não envolve matéria afeta ao Direito de Família e Sucessões, ante a finalização do inventário e partilha dos bens deixados pelo autor da herança – Matéria vinculada ao direito das obrigações
– Conflito conhecido para declarar a competência do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó (suscitado).”
(TJSP; Conflito de competência cível 0008757-17.2022.8.26.0000; Relator (a): Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó – 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

“Conflito de competência. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais.
Imóvel, residência da autora, partilhado na ação de inventário dos bens deixados pelo seu marido. Pedidos deduzidos pela cônjuge-sobrevivente para constituição do direito real de habitação
, bem como para que os corréus, condôminos, se abstenham de praticar atos de comercialização imobiliária, além de reparação por danos morais.
Declinação da competência pelo MM. Juízo Cível ao MM. Juízo em que proferida sentença na ação de inventário. Impossibilidade. Pedido de natureza meramente obrigacional, cujo reconhecimento, na forma preconizada pelo artigo 1.831 do Código Civil não repercute na definição de propriedade dos bens partilhados e que deve ser conhecida pelo Juízo Cível. Matéria que não está afeta a competência absoluta das Varas da Família e Sucessões
, nos termos do art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Competência da 8a Vara Cível de Ribeirão Preto, ora suscitado. Conflito procedente.”
(TJSP; Conflito de competência cível 0034345-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ribeirão Preto – 3a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 03/07/2013; Data de Registro: 30/09/2020)

“Conflito Negativo de Competência.
Ação que objetiva
a manutenção da posse dos autores e
a

declaração de direito real de habitação. Propositura da ação perante o Juízo Cível, declinada para uma das Varas de Família. O processo originário não requer a declaração de união estável da autora com o de cujus. Infere-se, portanto, que se trata de regra de discussão acerca de direito real imobiliário, não havendo qualquer pedido de declaração de união estável.
Competência do Juízo Cível. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para declarar a competência do Juízo suscitado (25a Vara Cível da Comarca da Capital).”
(TJ-RJ – CC: 00583098220188190000, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 01/04/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Em complementação, guardadas as devidas proporções dos casos, esta Turma julgadora já se pronunciou que quando o pedido mediato, ou seja, resultado prático que a parte tenciona ter, relacionar-se a questões de posse, a competência para o processamento do feito é do foro comum e não especializado. Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DIREITO DE POSSE (BEM IMÓVEL) – MATÉRIA CÍVEL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

I – Conquanto tenha sido mencionado que o imóvel em questão seria supostamente oriundo de uma permuta do imóvel mencionado nos autos da Ação de Partilha de no 1001100-52.2017.8.11.0015, manejado pelo réu, fato é que, sem que seja realizada a instrução processual nos autos de origem, não há qualquer possibilidade de se conjecturar que o imóvel em questão seria ou não proveniente da permuta acima mencionada.

II – Também, não há como se conjecturar, como mencionado pelo Juízo suscitado, que o imóvel em questão tenha sido supostamente cedido à autora a título de alimentos ao filho do casal, uma vez que, além de existir meios processuais adequados para uma possível execução de débito alimentar, não há na exordial dos autos de origem qualquer pedido expresso nesse sentido.

III – Nesse passo, tratando-se de uma ação possessória que, à toda evidência, não diz respeito à nenhuma temática relativa ao Direito de Família, a competência para seu processamento e julgamento não pode ser imputado à Vara Especializada da Família e Sucessões
.”
(N.U 1004936-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo
da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, para processar e julgar a Ação de Reconhecimento de Direito Real de Habitação no. 1000263-48.2022.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022